Tribunal: TJES
Processo: 5019366-30.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019366-30.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISA EPIFANIO GOMES DE ALMEIDA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5019366-30.2023.8.08.0035

Recorrente: ELISA EPIF NIO GOMES DE ALMEIDA;

Recorrida: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RELATOR: DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA C/C COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. PARTE AUTORA QUE LABOROU EM CARGO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO PERÍODO QUE VAI DE 03/12/2021 À 01/06/2023.

CURTO PERÍODO DE VALIDADE DO CONTRATO QUE DESCARACTERIZA A IDEIA DE PERMANÊNCIA DA CONTRAÇÃO, AO PASSO QUE REFORÇA A NECESSIDADE APENAS TEMPORÁRIA. ANÁLISE QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. EXEGESE DA SÚMULA N° 22 DO TJES. VERBAS QUE NÃO SÃO DEVIDAS.

SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADO S EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

O tema da nulidade dos contratos de designação temporária firmados deve ser examinado, antes de tudo, sob a ótica constitucional do tema. A Administração Pública não está proibida de contratar de forma temporária, e até mesmo sem concurso público, desde que esteja caracterizada a hipótese prevista no artigo 37, IX, ou seja, que a situação seja “necessidade temporária, de excepcional interesse público”.

Ocorre que era (em alguns lugares ainda é) prática comum de Prefeituras e governos, firmar contratos por tempo determinado com a mesma pessoa, que eram prorrogados sucessivamente, descaracterizando completamente a possibilidade de contratação temporária prevista na Constituição. O judiciário passou então a apreciar as demandas deste assunto e considerar que se há desvirtuamento da finalidade, o contrato deve ser considerado nulo, e nos termos da lei, a pessoa contratada teria direito aos depósitos do FGTS.

No caso concreto, tanto a narrativa constante da petição inicial, quanto as fichas financeiras juntadas, demonstram curto período de duração do contrato, com apenas uma prorrogação de 6 meses, o que reforça a necessidade temporária.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)